Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, é possível a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias.

2. Logo, a questão se resolve no âmbito do contexto probatório, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que exige uma avaliação acerca da demonstração do fato constitutivo do direito pela empresa autora/apelada e, pela seguradora ré/apelante, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

3. Embora a seguradora argumente ter promovido a rescisão unilateral em razão do inadimplemento por três meses consecutivos, a documentação por ela própria expedida um mês após a rescisão evidencia que a situação financeira do contrato encontrava-se como “adimplente”.

4. Ademais, o termo de confissão de dívida subscrito pelas partes evidencia que os valores em aberto referem-se a período posterior ao cancelamento injustificado do contrato, correspondendo a quantia inferior àquela relativa ao de período de suposta inadimplência defendida pela seguradora.

5. Uma vez demonstrando a parte autora os fatos constitutivos do seu direito, incumbia à seguradora ré apresentar elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, de maneira que, na ausência destes, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral, nos mesmos termos em que afirmado na sentença recorrida, é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e improvido.